Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. VÍTIMA BRUTALMENTE ESPANCADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES NEGATIVADOS. FRAÇÃO UTILIZADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVANTE DE MEIO CRUEL. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime tipificado no art. 129, § 3o, do Código Penal, uma vez que o apelante ofendeu a integridade física da vítima com chutes na cabeça, quando esta estava caída no chão, causando as lesões que resultaram na morte do ofendido, conforme laudo cadavérico.
2. A ausência de provas capazes de comprovar que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que para isso, valeu-se, moderadamente, dos meios necessários para cessá-la, impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do CP.
3. É impossível crer na versão de legítima defesa apresentada pelo réu, quando o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, nem de longe, pode ser notado no presente caso. Ao contrário, a vítima foi brutalmente atacada pelo apelante.
4. A intensidade das agressões evidencia maior reprovabilidade da conduta, a justificar a negativação da culpabilidade.
5. No caso, não restam dúvidas de que o réu ostenta maus antecedentes, considerando o teor da FAP juntada aos autos. Registre-se que não precisa ser condenado definitivamente pelo mesmo crime (reincidência específica) para negativar os maus antecedentes e aplicar-lhe a agravante da reincidência.
6. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativadas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
7. Os fundamentos empregados para incidir a agravante de emprego de meio cruel se confundem com as circunstâncias que determinaram a negativação a circunstância judicial da culpabilidade, motivo pelo qual deve ser afastada a referida agravante.
8. O crime foi cometido por motivo fútil, já que o réu e a vítima eram amigos há bastante tempo. O desentendimento entre eles pelo fato de a vítima ter entrado na casa do apelante sem a sua permissão, visando chamá-lo de volta para a festa, demonstra que o crime foi praticado por futilidade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.